Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRAÇÃO VERBAL PARA REFORMA DE IMÓVEL. VALOR DE PEQUENA MONTA COM PESSOA FÍSICA. CARACTERÍSTICA DE CONTRATO DE EMPREITADA COM OPERÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a autora (pessoa física) contratou verbalmente a parte ré (pessoa física), para fornecimento apenas de mão de obra com a finalidade de reformar seu imóvel, mediante preço de pequena monta e sem demonstração de sublocação, denota-se, a princípio, contrato de empreitada em que o empreiteiro se enquadra na condição de operário ou artífice, o que atrairia a competência da Justiça Trabalhista.
2. Com efeito, consoante redação do art. 652, "a", III, da CLT, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “os dissídios resultantes de contratos de empreitada em que o empreiteiro seja operário ou artífice”.
3. Ademais, há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “compete ao Juízo do Trabalho decidir se o contrato de empreitada envolve, ou não, empreiteiro ‘operário ou artífice’, a justificar a competência da Justiça Especializada” (CC 89.171/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2007, DJ 26/11/2007, p. 114).
4. Recurso conhecido e desprovido.